Tribunal: CARF
Processo: 10580.728259/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728259/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
HERMANN CESIO RIBEIRO PASSINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728259/2010-79
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios, exclusão da multa de ofício e aplicar aos
rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-46.315 da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Cutitiba/PR - DRJ/CTA
(e.fls. 65/68), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor total,
consolidado em 19/07/2010, de R$ 62.991,99, com ciência por via postal em 02/08/2010,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 47, consubstanciada na Notificação de Lançamento
de e.fls. 8/11.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, o
lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, auferidos pelo sujeito passivo em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ 123.555,05. na “Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação são
prestados os seguintes esclarecimentos pela autoridade fiscal lançadora:
(...)
Dos documentos do processo trabalhista 01107-1995-161-05, apresentados pelo
contribuinte, obtivemos os seguintes dados (na cópia apresentada não aparece a
numeração da folha. A data do cálculo é 06/03/2007): valor bruto, R$283.974,30;
imposto de renda retido na fonte (IRRF), R$29.492,32; INSS, R$3.039,67. O valor
tributável sem juros (112.194,26) representa 94,58% do valor bruto sem juros
(118.619,17). Acrescentando os juros esta relação não se altera. Foi pago R$59.634,60
de honorários advocatícios. O valor bruto deduzido os honorários é R$224.339,70.
Deste valor 94,58% são tributáveis, ou seja R$212.188,52.
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/4), onde afirma que: “...com base nos documentos emitidos pelas fontes pagadoras, não existe
qualquer irregularidade na declaração notificada, sendo, portanto indevidas as referidas
alterações.” Requer assim, o julgamento pela improcedência da notificação de lançamento,
desconsiderando o lançamento de oficio e liberando sua restituição. Juntamente com a
impugnação, para comprovação de suas convicções, foram anexados: a) Comprovante de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora; b) Sentença Judicial, Planilhas de Verbas, contendo
os cálculos de liquidação de sentença e atualização de cálculos; c) Guia de levantamento, DARF
do recolhimento do IRPF; e d) Recibos de Honorários.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS.
Os juros incidentes sobre verbas trabalhistas têm a mesma natureza tributária delas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 73/83), onde principia afirmando que a autoridade julgadora de
piso teria se esquivado de observar que: “...a decisão proferida e transitada em julgado do
Tribunal Regional do Trabalho da 5' Região previu a questão da não incidência de IRPF sobre
juros de mora.” Advoga assim que, diante da decisão proferida nos autos do processo trabalhista
de n° 01107-1995-161-05-00-6, não se poderia aceitar que a Receita Federal ignorasse o
mandamento judicial. Cita ainda a Súmula no 368, do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
afirmando não haver dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho na definição da
natureza jurídica das parcelas deferidas e, por consequência, na definição do montante em torno
da incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte, sobre o valor resultante do título executivo
judicial proferido. Nesse diapasão, alega que não teria qualquer responsabilidade sobre tais
montas e repasses, apenas apresentando à Receita Federal as planilhas de cálculos formuladas
pela Justiça do Trabalho e aceitas como corretas pela fonte pagadora, que entende ser a real
responsável pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente. Arremata que não
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

competiria à Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena de violação aos incisos
XXXV e XXXVI do art. 50 da Constituição da República.
Em continuidade, passa o recorrente a defender a não incidência de imposto sobre
a renda sobre juros de mora definidos como parcelas indenizatória de demissões involuntárias.
Afirma ter restado claro que o imposto incidiria apenas sobre os proventos que implicassem
aumento de patrimônio e que os juros recebidos, decorrentes de demissão involuntária, implicam
em ressarcimento pela demora do pagamento, o que não poderia ser considerado como um
acréscimo no patrimônio, sendo incompatíveis com o conceito de renda definido no art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Cita o Código Civil
Brasileiro e a Orientação Jurisprudencial no 400 do TST e reafirma não ser possível a incidência
de imposto sobre a renda sobre os juros de mora decorrentes do atraso no pagamento de verbas
de natureza trabalhista reconhecidas por decisão judicial. Destaca que a decisão judicial que deu
causa ao recebimento das verbas já teria transitado em julgado, de forma que os argumentos
trazidos pela Receita Federal não poderiam desconsiderar a coisa julgada, em nome da segurança
jurídica. Aduz que o art. 55, inciso XIV, do Regulamento do Imposto sobre a Renda então
vigente (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999) teria desrespeitado o comando
do art. 46, § 1o, inc. I da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, sendo assim inaplicável ao
caso.
Requer o recorrente, caso não acolhida a tese de que os juros de mora seriam
parcelas indenizatórias não sujeitas ao imposto sobre a renda, a aplicação dos comandos da
Instrução Normativa RFB n° 1.127, de 7 de fevereiro de 2011: “...expedida em cumprimento ao
artigo 12-A da Lei 7.713/88 (Incluído pela Lei n° 12.350, de 2010), o cômputo do Imposto de
Renda Retido na Fonte deve observar as normas ali traçadas, por se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente, cabendo a tributação, quando correspondente a anos-calendários
anteriores ao do recebimento, exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.” Defende que, por ocasião do julgamento
de piso, caberia à autoridade julgadora ter aplicado a novel legislação que instituiu novos
critérios de apuração de IRPF em casos de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ações trabalhistas, em observância ao comando do art. 144, § 1o do CTN, por se tratar de
norma tributária procedimental. Nesses termos, conclui que a Notificação seria nula de pleno
direito, pois: “...se aplicada a nova regra de apuração do pagamento do IRPF para rendimentos
acumulados no momento do julgamento do Auto de Infração fica claro que não existiria
qualquer valor a pagar a titulo de imposto de renda, pelo contrario iria gerar valores a
restituir.”
Apresenta ainda o recorrente irresignação quanto à multa aplicada, no percentual
de 75%, sob argumento de que possuiria natureza confiscatória, indo de encontro aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e vedação de tributo confiscatório, conforme jurisprudência
que cita. Volta a afirmar não ter havido qualquer omissão de rendimentos e que até mesmo a
fonte pagadora apenas fez cumprir o quanto foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho.
Noutro giro, afirma que, caso omissão houvesse, teria ocorrido por responsabilidade da fonte
pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do imposto, de modo que deve ser excluída
sua responsabilidade, por ausência de intenção deliberada de omitir os valores devidos a título de
imposto sobre a renda. Defende ser aplicada ao presente caso a multa de mora, prevista no art.
59 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Ao final, é requerido o julgamento pela
improcedência da notificação.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/05/2014, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 71. Tendo sido o recurso protocolizado em
15/05/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA (e.fl. 73), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
de verba, inclusive juros compensatórios, recebida no contexto de ação judicial. O lançamento
refere-se a “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, conforme consta na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento, documento de
e.fls. 8/11. Nas e.fls. 12/13 constam os cálculos realizados e despacho judicial, onde há expressa
informação quanto à parcela correspondente a juros de mora incidentes sobre os valores
recebidos.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se
as situações expressamente previstas em lei, em que se reconhece a natureza vinculante de
determinadas decisões, as quais serão objeto de apreciação nas páginas seguintes.
À vista de argumentos de que a autoridade julgadora de piso teria se esquivado de
observar a decisão proferida no processo trabalhista, reproduzo excertos dos fundamentos do
acórdão ora objeto de recurso, que tratam da não vinculação da Administração Fazendária
quanto às indicações de natureza tributária do processo movido pelo sujeito passivo perante a
Justiça Trabalhista:
(...)
Inicialmente, cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária das verbas
contidas em cálculos periciais de processos da Justiça Trabalhista não vinculam a
Administração Fazendária. A homologação dos cálculos periciais não tem efeito de
sentença quanto à natureza tributável das verbas. O efeito, na parte que obriga ao Fisco,
se restringe às denominações das verbas e seus valores, e não à natureza tributável de
cada uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que,
nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento
à legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente
imposto de renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar para as peculiaridades do imposto de renda da pessoa física, que tem
sistemática própria de apuração. O imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, junto com os demais, quando, então, se apurará o imposto
devido, compensando-se os valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do processo
trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há qualquer
pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A sentença judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas
tributárias que foram usadas para a retenção do imposto. Até porque a Fazenda Pública
não foi parte na ação e, em nenhum momento, foi instada a pronunciar-se sobre tal
matéria.
Assim, não há qualquer elemento vinculante nos cálculos periciais homologados que
impeça a Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das
verbas deferidas de acordo com a interpretação que faz da legislação tributária vigente.
(...)
Conforme destacado acima, não há qualquer elemento vinculante nos cálculos
periciais homologados no processo judicial trabalhista que impeça a Administração Tributária de
aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas, de acordo com a interpretação
que faz da legislação tributária vigente, mesmo porque, a Fazenda Pública não foi parte na ação
e, em nenhum momento, foi instada a pronunciar-se sobre tal matéria.
Cumpre ainda esclarecer, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou decreto, ou
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Afasta-se assim, alegações atinentes a suposta quebra de princípios constitucionais, tais como da
capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco. Nesse sentido os
ditames do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972: “Art. 26-A. No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.”
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória de demissões involuntárias, que não poderia ser
considerado como um acréscimo no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
(...)
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
(...)
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
(...) (destaques do original).
Nos termos do § 2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF, o entendimento
preconizado no julgado acima sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no
julgamento dos recursos. Portanto, assiste parcial ao recorrente quanto a tal pleito, devendo ser
excluída da base de cálculo do lançamento a parcela recebida a título de juros moratórios.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Requer ainda o recorrente, caso não acolhida a tese de que os juros de mora
seriam parcelas indenizatórias não sujeitas ao imposto sobre a renda, a aplicação dos comandos
da Instrução Normativa RFB n° 1.127, de 7 de fevereiro de 2011: Defende que, por ocasião do
julgamento de piso, caberia à autoridade julgadora ter aplicado a novel legislação que instituiu
novos critérios de apuração de IRPF em casos de rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

decorrentes de ações trabalhistas, em observância ao comando do art. 144, § 1o do CTN, por se
tratar de norma tributária procedimental, concluindo que a Notificação seria nula.
De pronto afasta-se a suposta nulidade aduzida pelo recorrente. Ao tratar das
nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise. Afasta-se
assim a preliminar de nulidade suscitada, uma vez que o lançamento foi efetuado com total
observância ao disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades
apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de
mora, e vem sendo oportunizada ao autuado todas as possibilidades de apresentação de
argumentos e documentos em sua defesa.
Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação de tais rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do
recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o lançamento, no
Recurso Especial – RE no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
De se destacar que os argumentos atinentes à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente não constavam da impugnação apresentada pelo autuado, sendo
suscitados apenas na fase de recurso. Tendo em vista o disposto no já citado § 2o, art. 62, do
Anexo II do RICARF, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão
pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito.
Multa de ofício – inaplicabilidade no presente caso
Por fim, aduz o recorrente que não teria havido omissão de rendimentos por sua
parte, mas erro na retenção do Imposto sobre a Renda e na emissão do informe de rendimentos
pela fonte pagadora, que apenas fez cumprir o quanto foi decidido pelo Tribunal Regional do
Trabalho. Noutro giro, afirma ainda que, caso omissão houvesse, teria ocorrido por
responsabilidade da fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do imposto, de
modo que deve ser excluída sua responsabilidade, por ausência de intenção deliberada de omitir
os valores devidos a título de imposto sobre a renda.
Preceitua a Súmula no 73 editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete,
justamente de situações em que constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora
sob análise, onde a classificação das verbas recebidas baseou-se nos termos da decisão da justiça
trabalhista. Verifica-se que, ao reproduzir em sua declaração de ajuste anual as informações
fornecidas pela fonte pagadora, baseada na decisão judicial trabalhista, o contribuinte foi de fato
induzido a erro, posto que informada a natureza do rendimento como não tributada/isenta.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728259/2010-79

Mais uma vez são apresentados argumentos de defesa que não constavam da
impugnação apresentada pelo autuado, sendo suscitados apenas na fase de recurso. Todavia,
novamente nos termos do Regimento, devem os Conselheiros do CARF observar os enunciados
das súmulas consolidadas pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Calcado em tais
pressupostos, em observância ao disposto no referido verbete sumular, deve ser excluída a multa
de ofício objeto do presente lançamento decorrente da omissão de rendimentos.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios/compensatórios; exclusão da multa de ofício e aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 103
DF CARF MF
Original